Tribunal: STF
Processo: ARE 1571716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 23):



     



“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 



Caso em Exame 



1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado, com base no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/03. A denúncia narra que, em 02 de dezembro de 2023, os acusados, agindo em conjunto, tentaram matar Nivaldo Ferreira da Silva com uma espingarda, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima.



II. Questão em Discussão 



2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia dos acusados; (ii) analisar a alegação de legítima defesa e a possibilidade de desclassificação para lesão corporal leve; (iii) avaliar o afastamento das qualificadoras. 



III. Razões de Decidir 



3. Para a pronúncia, são suficientes indícios de autoria e materialidade, sem necessidade de análise aprofundada das provas, que será realizada pelo Tribunal do Júri. 



4. A alegação de legítima defesa não se mostra evidente nos autos, e as divergências nos depoimentos não permitem afastar as qualificadoras nesta fase processual. 



IV. Dispositivo e Tese 



5. Recurso desprovido. 



Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. A análise das qualificadoras e da legítima defesa compete ao Tribunal do Júri.”



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 



    Ainda que assim não fosse, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Pronúncia. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.562.386-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/9/2025)



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



(...) 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato agravado; e (ii) verificar se é cabível recurso extraordinário quando a análise da controvérsia – alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal – pressupõe reexame do conjunto fático-probatório. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



(...)



6. O Tribunal de origem concluiu pela pronúncia do recorrente com base em elementos fáticos, de modo que o reexame da matéria, na via recursal extraordinária, encontra óbice na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (ARE 1.541.595-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 26/9/2025)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADO HAVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.562.477-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia ,DJe de 18/9/2025)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente